Tribunal: STF
Processo: ARE 1587896
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Município de Bonfinópolis - GO interpôs, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 17) contra acórdão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 14):

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. IRREGULARIDADES EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.
 I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de apelação interposta por município contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, determinando a adoção de medidas para sanar irregularidades em uma Unidade Básica de Saúde (UBS). A sentença confirmou liminar que obrigou o município a apresentar plano de intervenções para solucionar problemas estruturais, de fluxo de trabalho e de esterilização de materiais, constatados em vistorias da Vigilância Sanitária. O município alegou impossibilidade de cumprir as determinações por falta de recursos e pessoal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em analisar se a sentença que impôs ao município a obrigação de regularizar a UBS, com base em irregularidades sanitárias comprovadas, está correta. III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. As vistorias da Vigilância Sanitária comprovaram irregularidades na UBS que colocam em risco a saúde da população. 
4. A obrigação do município de garantir o serviço público de saúde adequado está prevista na Constituição Federal. A falta de recursos não isenta o município de sua obrigação legal. 
5. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a possibilidade de intervenção judicial em políticas públicas de saúde em caso de deficiência grave do serviço, sem violação da separação dos poderes. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. 
"1. A comprovação de irregularidades em unidade de saúde que colocam em risco a saúde da população justifica a intervenção judicial para garantir o direito fundamental à saúde. 2. A falta de recursos financeiros não exime o município da obrigação de prestar serviço público de saúde adequado." 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 197; CPC/2015, art. 487, I; CPC/2015, art. 1.012; Lei nº 7.347/85, art. 18. 
Jurisprudências relevantes citadas: STF, Tema 698 de Repercussão Geral; TJGO, 1ª CC, DGJ nº 5399499 33.2020.8.09.0105; TJGO, 5ª CC, AC nº 5103963 85.2022.8.09.0051; TJGO, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO 334131-96.2010.8.09.0018.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. arts. 30, VII e 198 da Constituição da República. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 17, fls. 9-10):

[...]
Com efeito, compete à Administração Pública dos  Municípios o predomínio do interesse municipal, englobando as atividades de planejamento, organização e direção dos serviços públicos, entre as quais aquelas que envolvam a criação de cargos específicos. 
 Trata-se, em verdade, de uma faculdade conferida ao Poder Público que, ao apreciar os critérios da oportunidade e da conveniência, dentro  do seu poder discricionário, resolverá pela realização ou não de certame público naquele  momento, sempre tendo em mente o que for mais vantajoso para si.   
Desta forma, não há como o Poder Judiciário se imiscuir  nessa seara dos atos administrativos, sob pena de violar o princípio da separação dos  poderes. 
[...]
Portanto, não caberia ao Ministério Público exercer a  discricionariedade aventada nos supracitados dispositivos e ele próprio entender pela conveniência e oportunidade no lugar do Chefe do Executivo. 
 Constata-se que a iniciativa do Parquet, bem como a  atuação do Poder Judiciário no presente caso violou o princípio constitucional da  independência dos poderes, consoante art. 2º da Constituição Federal, porquanto a  elaboração de políticas de massa, definição de prioridades e planejamento de ações  demandam juízo de valor inerente à conveniência e oportunidade.  
É cediço que, em situações excepcionais, o Poder  Judiciário, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, caso seja constatada inércia  do ente federativo.  
Todavia, registre-se que o presente caso envolve a  ponderação entre diversos princípios constitucionais, como o da universalização da saúde, da separação dos poderes, da disponibilidade orçamentária, dentre outros. Ora,  em ocasiões como essa, não se pode considerar apenas um princípio, mas deve-se buscar solução que atenda à proporcionalidade e à razoabilidade a fim de atingir  os objetivos constitucionais.
Nesse aspecto, não é possível obrigar o ente público a  realizar a um projeto massivo de política pública, ainda que sob a pretensão de  garantir a continuidade do serviço público, haja vista que deve ser considerada a complexidade do tema envolvido, as prioridades definidas pelo Executivo e a  necessidade de disponibilidade orçamentária.
Logo, as providências devem se realizar dentro das  possibilidades e prioridades definidas pela administração, sendo que a intervenção do Poder Judiciário só pode ser admitida em hipóteses extremas e excepcionais, sob  pena de, ao invés de solucionar o problema, apenas dificultar a atuação estatal, impondo mudanças constantes de prioridades e replanejamentos.
[...]
   
Por entender como incidente à espécie o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do STF, o 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 22, fl. 3): 

[...]
De plano, constato que o juízo de admissibilidade a ser exercido, neste caso, é negativo, isso porque, o entendimento lançado no acórdão fustigado no sentido de que – "A comprovação de irregularidades em unidade de saúde que colocam em risco a saúde da população justifica a intervenção judicial para garantir o direito fundamental à saúde.” -, demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, o que encontra o óbice da Súmulas 279 do Supremo Tribunal Federal, impondo-se a inadmissão deste recurso extraordinário (cf. com as devidas adequações, STF, ARE n. 1.407.400/RJ AgRi, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de  09/05/2023).

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, o Município de Bonfinópolis - GO interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 24), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os fundamentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 24, fls. 6 e 8):

[...]
O Excelentíssimo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça  do Estado de Goiás deixou de admitir o Recurso Extraordinário, através da decisão ora vergastada, com arrimo em possível ocorrência da vedação presente na Súmula nº 279  desta Corte. 
Súmula 279 
Para simples reexame de prova não cabe recurso  extraordinário. 
 Data Venia, a cognição esposada pelo Vice-Presidente  encontra-se equivocada e em confronto com o entendimento jurisprudencial predominante. Resta induvidoso que o referido Recurso é incabível para mera análise do acervo probatório, contudo não é o que intenta o presente caso.
[...]
No caso em apreço, não há que falar em nova análise de  acervo fático-probatório, mas tão somente na averiguação da escorreita aplicação da  norma constitucional ao caso concreto.  
A QUESTÃO CONSTITUCIONAL SUSCITADA PELO AGRAVANTE NÃO DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO, MAS SIM A INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS QUE REGULAMENTAM A COMPETÊNCIA MUNICIPAL EM MATÉRIA DE SAÚDE PÚBLICA (ART. 30, VII, CF/88), A  ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (ART. 198, CF/88) E OS LIMITES DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS  PÚBLICAS.
Portanto, em face da matéria disciplinada no Recurso  Extraordinário, que não implica em reanálise fático-probatória, mas tão somente discussão sobre o erro de julgamento do Tribunal Estadual que não aplicou corretamente a previsão constitucional, inocorrente, no presente caso, a vedação  da Súmula 279 do STF, pelo que resta a este Pretório Supremo, desconstituir o infausto acórdão, determinando sua reforma vez que dera interpretação equivocada ao preceito constitucional, razão pela qual deve o presente Agravo ser  CONHECIDO e PROVIDO em sua integralidade, para o fim de se destrancar o Recurso Extraordinário.
[...]

 Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente.
  
É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente logrou impugnar o fundamento de que se valeu o 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo dispendido pelo recorrente, o óbice sumular antes evocado permanece hígido.

Explico:

Conforme reconhece o próprio Município de Bonfinópolis - GO, em tese, ao Poder Judiciário é dado determinar que a Administração Pública adote certas providências para assegurar o exercício de direitos reconhecidos pela Constituição, mas apenas em situações excepcionais. A propósito, transcrevo os seguintes trechos da peça recursal (eDoc 17, fls. 9 e 13):       

[...]
É cediço que, em situações excepcionais, o Poder  Judiciário, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, caso seja constatada inércia  do ente federativo.
[...]
Forço ainda considerar que a situação cadastral da UBS em questão já se encontra regularizada, conforme verificação na Agência Virtual da SUVISA.
[...]

Ora, saber se a situação concreta do Município de Bonfinópolis - GO revela excepcionalidade, a ponto de justificar intervenção do Poder Judiciário para assegurar a concretização do direito fundamental à saúde (CF, art. 196), perpassaria necessariamente por uma análise das provas colhidas durante o curso da ação civil pública. Ademais, confirmar a veracidade da notícia de que a situação cadastral da UBS já se encontra regularizada, exigiria até mesmo a reabertura da instrução processual.

Ocorre que nada disso se mostra possível em sede extraordinária, por força do enunciado n. 279 da Súmula do STF, corretamente apontado pelo 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 

Não fosse o bastante, tanto o extraordinário quanto o agravo que intentou destrancá-lo carecem de fundamentação idônea à caracterização do requisito da repercussão geral. 

Argumentações genéricas que não demonstrem, no caso específico, questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a transcender os interesses dos sujeitos processuais, desatendem à exigência prevista no art. 102, § 3º da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Transcrevo, a fim de demonstrar a mencionada insuficiência de fundamentação, os seguintes trechos do recurso extraordinário (eDoc 16, fls. 6-7):
 
[...]
A Emenda Constitucional nº 45, de 08.12.2004, acrescentou  o parágrafo 3º ao artigo 102, incluindo como requisito de admissibilidade do Recurso  Extraordinário a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso:  
§ 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá  demonstrar a repercussão geral das questões  constitucionais discutidas no caso, nos termos da  lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do  recurso,  somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.  
Tendo em vista a extrema semelhança deste instituto com a  antiga arguição de relevância da questão federal, J. J. Calmon de Passos1 assim dispõe:
“Se toda má aplicação do Direito representa  gravame ao interesse público na justiça do caso concreto (único modo de se assegurar a efetividade  do ordenamento jurídico), não há como se dizer  irrelevante a decisão em que isso ocorre [...].
Logo, volta-se ao ponto inicial. Quando se nega  vigência à lei federal ou quando se lhe dá  interpretação incompatível, atinge-se a lei federal  de modo relevante e é do interesse público afastar esta ofensa ao Direito individual, por constituir  também uma ofensa ao Direito objetivo, donde ser relevante a questão federal que configura.” 
De acordo com tal posicionamento somos de entendimento que qualquer decisão que viole dispositivo ou princípio constitucional é, por sua natureza, relevante. É inadmissível se falar, ou até mesmo cogitar em uma decisão judicial, que viole matéria constitucional, e seja ela irrelevante.  
Inobstante temos que por repercussão geral, a lei entende  aquela que se origina de questões "que ultrapassem os interesses subjetivos da causa", por envolver controvérsias que vão além do direito individual ou pessoal das partes. É preciso  que, objetivamente, as questões repercutam fora do processo e se mostrem "relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico" (art. 1.035, § 1º).  
Forçoso ressaltar que na Constituição Federal encontra-se  previsto um conjunto de garantias que asseguram, àqueles que foram tolhidos de seus direitos, a possibilidade de socorrer-se do judiciário para buscar a cura para sua irresignação.  
Nesse sentido, o direito do ente público de proceder à  contratação temporária, ainda que no caso de cargos considerados permanentes, é resguardado pela própria Constituição Federal.   
Ora, Nobres Julgadores, é evidente, portanto, que o acórdão recorrido NÃO está em consonância com o referido preceito constitucional, uma vez que a repercussão geral está prevista no sentido da cristalina afronta à cooperação mútua dos entes federativos no que concerne à saúde pública.  
Assim, comprovada a repercussão geral da matéria em  discussão, bem como a admissibilidade do Recurso, mister se faz o julgamento pela ADMISSIBILIDADE do presente Recurso Extraordinário e a sua remessa ao  Supremo Tribunal Federal.
[...]

O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida. Para ilustrar, cito o precedente do ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu                     no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é                                ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinados preceitos constitucionais ou de que diverge da jurisprudência da Suprema Corte não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente do RE 640.385 AgR, ministro Ricardo Lewandowsk:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.
II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.
III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade;                           (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR,             Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.
V - Agravo regimental a que se nega provimento.

Em síntese, a instância extraordinária revela-se obstada, não apenas por força do enunciado n. 279 da Súmula do STF, mas também em virtude da insuficiência de demonstração do requisito da repercussão geral, ao arrepio do art. 102, § 3º da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil. 

Diante do exposto, conheço do agravo mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º) e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil. 

Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente